Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706529-64.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DILMA ALVES PEREIRA RECORRIDO: JACHELINE BOECHAT DE ARAÚJO WERLANG, KLEBER APARECIDO DA SILVA, FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS. ALUGUÉIS PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao comprovar que havia quitado os meses de aluguel cobrados na ação, inclusive com encargos de mora em razão da impontualidade, a ré locatária demonstrou que sofreu embaraço social, e intenso constrangimento por estar respondendo judicialmente por dívida já paga, em ação que envolveu o fiador, pessoa de sua convivência e membro de sua igreja, após mais de um ano da rescisão do contrato e desocupação do imóvel. 2. No caso concreto, ficou caracterizada a dor subjetiva, aquela que, fugindo à normalidade cotidiana do homem médio, causa efetiva ruptura do equilíbrio emocional, interferindo intensamente no bem-estar da pessoa. 3. Demonstrados o ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade, a autora deve ser responsabilizada pelos danos causados à locatária, em razão de sua conduta negligente de demandar a locatária por dívida paga. 4. O inadimplemento das rés e os aborrecimentos suportados pela autora, que culminaram na resolução precoce dos contratos de locação e de prestação de serviço, não podem ser alçados à condição de dano moral, porque não há indicativo de desonra, humilhação, embaraço social, dor, sofrimento, frustração de projeto de vida, limitação de potencialidades ou qualquer outro impacto relevante nos direitos da personalidade da locadora. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento de sua obrigação de indenizar. Aduz a existência de falha na prestação do serviço da empresa recorrida, a qual deve ser responsabilizada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Demonstrados o ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade, a autora deve ser responsabilizada pelos danos causados à locatária, em razão de sua conduta negligente de demandar a locatária por dívida paga” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não há nexo de causalidade entre a conduta do agravado e os danos alegados implica reexame de fatos e provas." (AgInt no AREsp n. 2.132.710/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010